Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-56.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1001543-56.2019.8.11.0007
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Recorrido: NILDA MARIA DA SILVA UCHOA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM INSUBSISTENTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência, cujo dispositivo, o condenou para que forneça o transporte aéreo à parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT para São José do Rio Preto/SP ou Barretos/SP (ida e volta).
Ilegitimidade passiva do Município rejeitada, uma vez que a parte comprova que reside em Alta Floresta, bem como a documentação que acompanha a inicial toda é emitida no município recorrente.
Comprovado que o paciente necessita de tratamento especializado e que este não é fornecido pelo município, cabe a este o custeio incluindo as despesas com transporte aéreo.
Inteligência do art. 1o, § 1o e § 2o da Portaria 55/99 Ms/SAS.
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.
Responsabilidade do município em custear o transporte aéreo da recorrida e de um acompanhante verificada.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NILDA MARIA DA SILVA UCHOA - CPF: 769.441.661-00 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020